Tribunal: TCU
Processo: 008.008/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Tomada de contas especial decorrente da não comprovação da regular aplicação de recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2021.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do RITCU, julgar irregulares as contas do sr. Bruno Lamounier Furtado, condenando-o ao pagamento das quantias abaixo discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2021 1.430,54 11/1/2021 1.425,57 11/1/2021 1.192,71 11/1/2021 1.010,29 11/1/2021 1.031,02 11/1/2021 2.051,76 15/1/2021 360,51 15/1/2021 1.255,62 18/1/2021 2.279,73 19/1/2021 13,90 19/1/2021 1.049,53 20/1/2021 853,67 11/2/2021 1.434,77 11/2/2021 1.094,02 11/2/2021 1.426,39 11/2/2021 1.578,04 11/2/2021 1.837,03 12/2/2021 2.051,76 12/2/2021 2.279,73 17/2/2021 13,90 17/2/2021 360,51 17/2/2021 1.193,44 17/2/2021 1.049,53 19/2/2021 1.305,19 4/3/2021 1.434,77 4/3/2021 1.094,02 4/3/2021 1.426,39 4/3/2021 1.375,89 4/3/2021 2.576,55 8/3/2021 2.051,76 9/3/2021 2.279,73 15/3/2021 360,51 15/3/2021 1.193,44 19/3/2021 2.208,37 22/3/2021 13,90 23/3/2021 1.049,53 8/4/2021 1.760,62 8/4/2021 1.094,02 8/4/2021 1.426,39 8/4/2021 1.578,04 8/4/2021 1.375,89 9/4/2021 2.051,76 9/4/2021 1.049,53 14/4/2021 2.279,73 15/4/2021 360,51 15/4/2021 1.193,44 20/4/2021 2.807,78 22/4/2021 13,90 5/5/2021 2.051,76 14/5/2021 1.049,53 17/5/2021 2.279,73 8/6/2021 2.051,76 8/6/2021 2.279,73 10/6/2021 1.049,53 5/7/2021 2.051,76 5/7/2021 2.279,73 14/7/2021 1.097,07 5/8/2021 2.051,76 6/8/2021 2.279,73 12/8/2021 1.097,07 17/8/2021 1.097,07 3/9/2021 2.051,76 10/9/2021 2.279,73 21/9/2021 1.097,07 5/10/2021 2.051,76 5/10/2021 2.279,73 11/10/2021 1.080,00 20/10/2021 1.097,07 4/11/2021 2.051,76 5/11/2021 2.279,73 9/11/2021 1.080,00 16/11/2021 1.097,07 3/12/2021 2.051,76 3/12/2021 2.279,73 3/12/2021 1.080,00 23/12/2021 1.097,07 28/12/2021 2.279,73 28/12/2021 2.051,76 28/12/2021 1.080,00 30/12/2021 1.097,07 9.2. aplicar ao sr. Bruno Lamounier Furtado multa no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do RITCU, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não seja atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso solicitado, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do RITCU, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovação perante este Tribunal do recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovação do recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. dar ciência da presente deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU; e 9.7. dar ciência do presente acórdão ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Prefeitura Municipal de Camacho/MG.